Tribunal: TJMT
Processo: 1020146-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020146-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVAN GALDINO DA SILVA - CPF: 185.190.084-53 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DE PENA - DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO TRIENAL - PEDIDO ALTERAÇÃO DA DATA-BASE - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE [NOVO DELITO] NO CURSO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA - NÃO DISPENSÁVEL A PRÉVIA OITIVA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A FALTA GRAVE - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - DECISÕES DO TJMT -
DECISÃO SINGULAR
DESCONSTITUÍDA - PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE INEQUÍVOCA - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA EXTINGUIR A FALTA DISCIPLINAR PELA PRESCRIÇÃO.

O c. STF, no julgamento do RE no 776.823/RS, em repercussão geral, firmou entendimento de que
“o uso de sentença proferida na esfera criminal pelo Juízo da execução não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica no âmbito da execução penal sobre a falta grave, nem resulta o pronunciamento da autoridade judiciária na esfera administrativo-disciplinar irrecorrível”
(STF, RE no 776.823/RS).

“Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do
novo

crime
cometido, é imprescindível a realização da
audiência
de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando.”
(TJMT, N.U 1003081-88.2022.8.11.0000)

“É de 3 (
três) anos
o prazo prescricional para a aplicação de sanção
disciplinar
decorrente do cometimento de
falta
grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da
falta
de norma específica quanto à
prescrição
em
sede
de
execução.
”
(STJ, RHC no 58.726/MT)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1020146-96.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

IVAN GALDINO DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por IVAN GALDINO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042), que fixou a data do cometimento do último crime [3.6.2017] como marco inicial para o cálculo de benefícios penais decorrente de condenações por roubo majorado [pelo concurso de pessoas], tráfico de drogas e tráfico de drogas em estabelecimento prisional, a pena unifica em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão – art. 157, § 2o, II, do CP, art. 33,
caput
, e art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/
).

O agravante sustenta que: 1) o cometimento de novo crime não pode ser considerado para modificação de data-base por ausência de realização de audiência de justificação e/ou instauração de PAD; 2)
“a pretensão para apurar a falta grave estava prescrita, pois já se passaram mais de 3 anos após os fatos.”

Pede provimento para que seja considerada como data-base o dia
“12/11/2014 e não a data da falta grave em 03.06.2017”
(ID 146045686 - fls. 4/29).

A 30a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ argui preliminar de não conhecimento por intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 146045691 – fls. 35/41).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 146045692 - fls. 42).

A i.

6a Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal - reeducando cumprindo pena em regime fechado - preliminar arguida em contrarrazões - intempestividade - recurso interposto após o decurso do quinquídio legal - acolhimento e não conhecimento do recurso - mérito - pleito de retificação de data-base, em razão da alegada prescrição para imposição de falta grave - inocorrência - reeducando que, estando preso e cumprindo pena em regime fechado, praticou novo crime, sendo novamente condenado - desnecessidade de instauração de PAD para imposição de sanção pela falta grave - contraditório e ampla defesa, assegurados na ação de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado - alteração da data-base que decorre dos efeitos secundários da falta grave - precedentes judiciais - preservação da decisão agravada - fundamentação “per relationem” -Recomendação no. 57/CNMP - Pelo NÃO CONHECIMENTO e, se conhecido, pelo IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 150735654 - fls. 846/852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 30a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e a 6a Procuradoria de Justiça Criminal suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade (fls. 35/41 e fls. 846/852).

Vejamos.

Na data de
2.6.2022
, o Juízo da Execução Penal proferiu a decisão agravada [reconheceu a falta grave, aplicou os “
efeitos secundários à regressão de regime
”, fixou o dia 3.6.2017 como data-base para benefícios penais e decretou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, conforme movimentação 97.1 do SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042.

A advogada do agravante foi intimada dessa decisão em
21.6.2022
(SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042 - movimentação 102).

O recurso foi interposto em 14.9.2022 (SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042 - movimentação 102).

Em 28.9.2022, fora certificada a tempestividade recursal (movimentação 126.1 - ID 146045689 - fls. 33).

Em 29.9.2022, o Juízo da Execução Penal recebeu o recurso, com efeito suspensivo (movimentação 128).

Pois bem.

O prazo recursal de 5 (cinco) dias - STF, Súmula 700 - começou a fluir para a Defesa no dia 22.6.2022 e encerrou-se na data da 27.6.2022.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento de que no tocante a decisões
“cujas consequências se espraiam sobre a fruição dos futuros benefícios na execução penal [...] se mostra necessária a intimação pessoal do reeducando [...] como forma de prevenir-se a eventual ocorrência de erros e/ou imprecisões nos cálculos realizados, que têm o condão de lhe acarretar incomensurável e irremediável prejuízo, ensejador de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(HC no 383.399/MT - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.8.2017; HC no 369.586/SC - Relator Min. Felix Fischer - 25.4.2017).

No caso, o agravante IVAN GALDINO DA SILVA não foi intimado pessoalmente da decisão que reconheceu a falta grave, alterou a data-base e decretou a perda de dias remidos (SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042).

Se interposto o recurso antes da intimação pessoal e, consequentemente, da contagem do prazo legal,
“tem-se demonstrada sua tempestividade, a autorizar seu conhecimento e regular processamento”
do agravo em execução penal (TJMA, RSE 0252405-29.2009.8.04.0001; TJMT, AP 0001109-76.2014.8.11.0034 - 18.2.2022; TJMT, N.U 1020243-96.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2022).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado [pelo concurso de pessoas] - art. 157, § 2o, II, do CP -, ocorrido em 1o.4.2014, em Cuiabá, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 18.9.2014 (SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042 e Ação Penal 0008375-90.2014.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 - cometido em 12.11.2014, em Cuiabá (SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042 e Ação Penal 0027101-15.2014.8.11.0042);

- 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão por tráfico de drogas em estabelecimento prisional – art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 – cometido em 3.6.2017, em Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 9.12.2020 (SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042 e Ação Penal NU 0000000-00.0000.2.00.5159 - Ação Penal 0023533-83.2017.8.11.0042).

A Defesa do agravante requereu o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva em relação à falta grave decorrente do tráfico de drogas [Ação Penal no

0023533-83.2017.8.11.0042], praticado em 3.6.2017,
“sob o fundamento de transcurso de lapso temporal superior a 3 (três) anos desde o cometimento do fato sem a instauração de PAD ou realização de audiência de justificação, de modo que teria ocorrido a prescrição da falta grave, postulando para que fossem afastados todos os efeitos dela decorrentes, como a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base, para fins de progressão de regime”
(SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042 – movimento 89.1).

O órgão ministerial de primeiro grau manifestou-se favorável ao pleito defensivo (SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042 – movimento 92.1).

Em 2.6.2022, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“A questão trazida à baila que versa sobre o reconhecimento, ou não, da prescrição da falta grave decorrente da prática de novo crime no curso da execução penal e, de consequência, a possibilidade de reconhecimento da aludida falta com a aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.

Acerca da prática de falta grave no curso da execução, é sabido que tal fato poderá ser fruto de infração disciplinar intramuros ou, ainda, de fato definido como crime.

Nesse sentido, em se tratando de infração disciplinar, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o tema 941 da repercussão geral, fixou a tese de que
“a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Logo, na inexistência de PAD intramuros, de forma subsidiária, o fato poderá ser objeto de audiência de justificação e análise diretamente pelo Juízo da execução penal.

Por outro lado, ao versar sobre fato definido como crime doloso, a mera condenação transitada em julgado, por si só, enseja a regressão de regime e a consequente aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime. [...]

Assim, além da dispensa quanto à necessidade de realização de prévia oitiva do apenado, o reconhecimento da prática de falta grave decorrente da vinda de nova condenação por crime doloso afasta a aplicação da prescrição trienal administrativa.

No caso em tela, consoante relatado alhures, o apenado foi condenado por fato ocorrido no curso da execução penal (03.06.2017), cuja sentença já transitou em julgado (09.12.2020). Logo, viável o reconhecimento da falta grave. [...]

Com essas considerações, a pretensão defensiva
DEIXO DE ACOLHER
manejada nos autos e, de consequência,
RECONHEÇO
a prática de falta grave referente ao envolvimento do recuperando em novo crime, bem como, aplico os efeitos secundários à regressão de regime.

Fixo o dia 03.06.2017 como data-base. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 0001632-30.2015.8.11.0042 - movimentação 97.1 – fls. 31/32)

Pois bem.

O agravante, durante o cumprimento de pena em regime fechado, cometeu novo crime [tráfico de drogas em estabelecimento prisional - 3.6.2017], pelo qual fora condenado a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, com trânsito em julgado no dia 9.12.2020.

A decisão na qual fora reconhecida a falta grave e, consequentemente, alterou a data-base para a obtenção de benefícios executórios e decretou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, foi proferida sem a oitiva prévia do agravante.

O Juízo da Execução Penal entendeu que por se tratar de
“crime doloso, a mera condenação transitada em julgado, por si só, enseja a regressão de regime e a consequente aplicação dos efeitos secundários. Assim, além da dispensa quanto à necessidade de realização de prévia oitiva do apenado, o reconhecimento da prática de falta grave decorrente da vinda de nova condenação por crime doloso afasta a aplicação da prescrição trienal administrativa”
.

Registro possuir entendimento de que não há necessidade de audiência de justificação e/ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD para reconhecimento de falta grave quando oportunizados o contraditório e a ampla defesa nos autos da ação penal na qual o agravante foi condenado.

Ocorre que o c. STF, no julgamento do RE no 776.823/RS, em repercussão geral, firmou entendimento de que
“o uso de sentença proferida na esfera criminal pelo Juízo da execução não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica no âmbito da execução penal sobre a falta grave, nem resulta o pronunciamento da autoridade judiciária na esfera administrativo-disciplinar irrecorrível”
(STF, RE no 776.823/RS – Relator: Min. Edson Fachin - 23.2.2021).

No mesmo sentido: STJ, HC no 372284-MT - Relatora: Min. Laurita Vaz - 24.3.2022).

Igualmente, esta e. Câmara tem decidido:

“O cometimento de fato definido como
crime
doloso no curso da
execução
justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos; contudo, a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2o, da LEP.
Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do
novo

crime
cometido, é imprescindível a realização da
audiência
de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando
.”
(N.U 1003081-88.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.5.2022 - grifado)

“Na hipótese, além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou
audiência
de justificação perante o Juízo das
Execuções
Penais, o que evidencia o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa. Consequentemente,
sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena, não autorizará a modificação da data-base, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original
.”
(AgExPe N.U 1004937-87.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2022 - grifado)

Assim sendo, essa vertente jurisprudencial deve ser seguida para desconstituir e decisão singular.

Por sua vez,
verifica-se que entre a data do fato [3.6.2017] até a data do relatório deste recurso [9.1.2023] transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos para a apuração de falta disciplinar, consoante orientações do c. STJ, “
in verbis
”:

“A prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos. Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, pois compete privativamente à União legislar sobre o assunto.
(AgRg no HC no 654.281/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.6.2021).

“É de 3 (
três) anos
o prazo prescricional para a aplicação de sanção
disciplinar
decorrente do cometimento de
falta
grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da
falta
de norma específica quanto à
prescrição
em
sede
de
execução.
Na hipótese, verifica-se que a
falta
grave teria sido, em tese, cometida em 20/9/2014 e anulada por esta Corte em decisão Colegiada publicada em 9/12/2015. Assim, é de rigor o reconhecimento da ocorrência da
prescrição,
pois ultrapassado o referido lapso de 3 (
três) anos
para o reconhecimento judicial da suposta
falta
. Em juízo de retratação, recurso ordinário em habeas corpus improvido e ordem concedida de ofício para ver reconhecida a
prescrição
da
falta
grave.”
(RHC no 58.726/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.4.2021)

Nesse quadro, a prescrição da falta grave mostra-se inequívoca.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão na qual fora reconhecida a falta grave, alterou a data-base para a obtenção de benefícios executórios e decretou a perda de dias remidos e, por conseguinte, extinguir a falta disciplinar pela prescrição, cabendo ao juiz da execução penal a
elaboração de novo cálculo das penas a serem cumpridas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023